Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MARCO INICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES. ERRO MATERIAL. NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
2. No caso dos autos, a autora requer o reconhecimento e a dissolução de união estável e houve a decretação da revelia do réu que, embora citado, não apresentou contestação.
3. Embora requerido nos pedidos da autora que a união estável somente fosse reconhecida a partir de 30/11/2011, está correta a sentença que estipulou o marco inicial como novembro de 2011 com base na escritura pública assinada por ambas as partes.
4. Honorários advocatícios majorados. Art. 85. § 11, do CPC.
5. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.